Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701369-82.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA RAMOS AMARAL DA SILVA, AIR CANADA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AIR CANADA, AMANDA RAMOS AMARAL DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id. 78444837). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece, em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (id. 77871971) , não há como homologar o presente acordo nesta Instância. Diante do exposto, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes à homologação do referido acordo. Brasília-DF, 2025-11-13. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora